Tribunal: STF
Processo: Rcl 66385
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rafael Lucas de Lima Soares formalizou reclamação na qual afirma que a autoridade apontada como reclamada deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante. 



    É que a leitura das informações prestadas pela autoridade reclamada (eDoc 21) revela que não houve desrespeito ao paradigma invocado nesta reclamação. Cito o seguinte trecho (com meus grifos):



    À defesa técnica do acusado foi assegurado amplo e irrestrito acesso a todas as provas já documentadas e disponibilizadas ao Ministério Público, observando não só o disposto na Súmula Vinculante nº 14, mas também o princípio da paridade de armas. 



    Demais disso, em sendo juntada, de forma superveniente aos autos, alguma prova nova, a exemplo das informações extraídas do aparelho celular, será assegurado o direito de manifestação da defesa, garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa,



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    Desse modo, não vislumbro qualquer violação ao paradigma invocado nesta reclamação.



    3. Ante o quadro, nego seguimento a presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente